Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0743993-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) ESPÓLIO DE: MARIA JOSE RIBEIRO JOAQUIM RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS LIMA JOAQUIM RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A ESPÓLIO DE: MARIA JOSE RIBEIRO JOAQUIM REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS LIMA JOAQUIM DECISÃO Defiro a habilitação do Espólio de MARIA JOSE RIBEIRO JOAQUIM, representado pelo inventariante JOSE CARLOS LIMA JOAQUIM, em sucessão processual. Retificada a autuação e apresentadas contrarrazões, retornem à conclusão. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006